Tribunal: STF
Processo: HC 109554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE JULGAMENTO IMEDIATO DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM CURSO EM INSTÂNCIA INFERIOR. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CRFB). TEMPO DE PRISÃO QUE EXCEDE A PENA COMINADA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. Precedentes: HC 107729/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ªTurma, DJ de 14/9/2011; HC 108407, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ªTurma, DJ de 9/8/2011; HC 107291/MG, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 7/9/2011; HC 102206, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010; HC 95067, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/09/2008; HC 91986, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/09/2007).



    2. Considerando que, na hipótese, o habeas corpus foi distribuído a Desembargador convocado para atuar no STJ e, cessada a convocação, o processo ficou sem relator, situação que se estende há mais de ano, é de ser concedida a ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal.



    3. Ordem concedida para determinar a redistribuição do processo, bem como seja ele incluído em pauta nas cinco sessões subsequentes.